Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-09.2018.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000218-09.2018.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: C. L. N. F. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREA BRITO CLIMACO SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO VALOR FIXADO PARA O AUXÍLIO FUNERAL. INEXISTÊNCIA. COBERTURA PREVISTA EM APÓLICE ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00. DECISÃO FUNDAMENTADA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NA PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000218-09.2018.8.05.0239
, em que figuram como embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros e como embargado C. L. N. F. e outros (3)

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.